Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO LIMITADA AO QUINHÃO HEREDITÁRIO. PENHORA DE CRÉDITOS DO ESPÓLIO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante (herdeira-executada) em face de acórdão conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso por ela interposto. A embargante aponta obscuridade e omissão no aresto, que não teria se manifestado acerca do pedido subsidiário de restrição dos efeitos da execução apenas aos bens efetivamente transmitidos pela herança, além de questionar a negativa de cessão ou penhora de créditos do espólio junto à Fazenda Pública, com fundamento no princípio da menor onerosidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à extensão da responsabilidade patrimonial da herdeira no cumprimento de sentença; (ii) examinar se houve omissão quanto à possibilidade de penhora ou cessão de créditos do espólio em favor do credor, antes da constrição de bens da herdeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que expressamente consignou a limitação da responsabilidade da herdeira ao quinhão hereditário recebido, afastando a possibilidade de constrição de patrimônio pessoal estranho à herança.
4. O colegiado analisou a questão relativa à impossibilidade de penhora ou cessão de créditos do espólio, em razão da ausência de legitimidade da embargante para dispor de tais créditos e da pendência de sobrepartilha, não sendo o espólio parte no cumprimento de sentença.
5. O princípio da menor onerosidade foi devidamente enfrentado, tendo o órgão julgador concluído pela ausência de demonstração de gravame desproporcional à executada.
6. O acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente, atendendo ao dever de motivação, inexistindo obrigação do julgador de rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, conforme orientação do STJ.
7. O recurso possui caráter infringente e revela pretensão de rediscussão da matéria, sem se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, razão pela qual não merece acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 6o, 796, 805 e 1.022; CC, arts. 286 e 1.997; Lei 8.906/1994, art. 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.